Tribunal: CARF
Processo: 10980.724007/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724007/2010-68
ACÓRDÃO
1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não se conhece do recurso de ofício interposto contra acórdão que
exonerou crédito tributário em valor inferior ao valor de alçada vigente
quando da sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103).
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o decurso do prazo
recursal de trinta contados da ciência do acórdão de impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada e do recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo administrativo,
transcreve-se abaixo o relatório integrante do acórdão de impugnação (06-31.988 - 1a Turma da
DRJ/CTA), para a seguir complementá-lo com a descrição de atos processuais praticados a partir
daquela ocasião.
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização no 09.1.01.00-
2010-01375-3 (fl. 005) foram lavrados, em 05/10/2010, autos de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Programa de Integração Social e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social.
Auto de Infração de IRPJ 2. O auto de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ (fls. 378- 392) exige o recolhimento de R$ 1.798.885,30 a título de
imposto e R$ 1.349.163,95 de multa de lançamento de ofício de 75%, prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo
art. 14 da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, além dos acréscimos legais.
3. O lançamento fiscal, com base no lucro real, nos termos do art. 926 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999), decorre da falta de adição ao lucro real das despesas indedutíveis indicadas
nas planilhas de fls.
155-158, conforme descrito no item 5 do Termo de Verificação da Ação Fiscal (fls.
406-420), com infração ao art. 249 do RIR de 1999:

Auto de Infração de CSLL
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
3
4. O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.
393-401) exige o recolhimento de R$ 647.598,68 a título de contribuição e R$
485.698,97 a título de multa de lançamento de ofício de 75%, prevista no art. 44,
I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória
no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, além dos
acréscimos legais.
5. O lançamento decorre da mesma infração que deu causa ao lançamento de
IRPJ, conforme descrito no item 6 do Termo de Verificação da Ação Fiscal (fls.
406-420), com infração ao disposto no art. 2o e §§ da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996, art. 28 da
Lei no 9.430, de 1996, e art. 37 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Auto de Infração de PIS
6. O auto de infração de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
(fls. 340-356) exige o recolhimento de R$ 1.192,25 a título de contribuição com
incidência pelo regime cumulativo e R$ 413.220,75 de contribuição no regime não
cumulativo, além da multa de lançamento de ofício de 75%, prevista no art. 86, §
1o, da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 2o da Lei no 7.683, de 2 de
dezembro de 1988, e no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Medida Provisória no 351, de 22 de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, e dos acréscimos legais.
7. O lançamento fiscal no regime cumulativo refere-se à receita decorrente de
contratos de consórcio firmados anteriormente a 31/10/2003, conforme Solução
de Consulta no 123, de 2005, conforme descrito no item 1 do Termo de
Verificação da Ação Fiscal (fls. 406- 420), com infração ao disposto nos arts. 1o e
3o da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e art. 2o, I, “a” e
parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
8. No regime não cumulativo foram glosados créditos apurados sobre comissões,
corretagens, propaganda, publicidade, aquisição de impressos, emolumentos
cartoriais, serviços de processamento de dados e despesas com aluguel, conforme
descrito no item 2 do Termo de Verificação da Ação Fiscal (fls. 406-420), com
infração ao disposto nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002.
Auto de Infração de Cofins
9. O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
Cofins (fls. 360-374) exige o recolhimento de R$ 6.332,60 a título de contribuição
com incidência pelo regime cumulativo e R$ 1.936.383,66 de contribuição no
regime não cumulativo, além da multa de lançamento de ofício de 75% prevista,
no art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar no 70, de 1991, e no art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no
351, de 22 de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, e dos acréscimos legais.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
4
10. O lançamento fiscal decorre das mesmas infrações descritas no lançamento de
PIS, conforme descrito nos itens 3 e 4 do Termo de Verificação da Ação Fiscal (fls.
406- 420), e tem fundamento legal no art. 2o, II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51
do Decreto no 4.524, de 2002, e nos arts. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Impugnação
11. Regularmente intimada dos lançamentos de IRPJ e CSLL em 07/10/2010 (fls.
430 e 429), a interessada, por intermédio de seu representante legal (Harry &
Françóia Advogados Associados, mandato às fls. 476-477), apresentou, em
05/11/2010, a tempestiva impugnação de fls. 438-475, instruída com os
documentos de fls. 478-1560, cujo teor é sintetizado a seguir.
a) no tópico “Nulidade do auto de infração” argúi a preliminar de nulidade do
lançamento fiscal, ao argumento de que a medida fiscal é por inteiro insegura em
face de estar fundada em presunção, com aplicação de técnicas aleatórias,
desconsiderando o processo operacional e ignorando todas as circunstâncias que
informam as rotinas da empresa; que a autoridade fiscal deixou de apresentar o
cálculo detalhado relativo ao lançamento e dentro da regra estabelecida pela
legislação, conforme exigido pelo art. 142 do CTN;
b) que existe um evidente descompasso entre a fundamentação do auto de
infração, o valor lançado e a regra legal escolhida pela contribuinte para apuração
de seus tributos; que optou pelo cálculo do imposto de renda e CSLL de forma
estimada (art. 222 do RIR de 1999), conforme comprovado pelas DIPJ 2008 e 2009
e recolhimentos mensais, mas os cálculos apresentados pela fiscalização para o IR
e a CSLL foram efetuados pelo lucro real trimestral; que o auditor não compensou
os prejuízos anteriores à base de 30% do lucro real, não abateu a parcela de R$
20.000,00 no cálculo do adicional do IRPJ, não efetuou as deduções permitidas
pela legislação tributária (art.229 do RIR de 1999), não abateu o imposto de renda
efetivamente recolhido para apurar o valor exigido e acumulou os resultados do
trimestre anterior para os subsequentes na apuração da base de cálculo do
imposto;
c) que, por se tratar de atividade administrativa, o procedimento de lançamento
deveria considerar os primados constitucionais do Direito Administrativo
aplicáveis
–
postulados da legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, impessoalidade, publicidade, moralidade,
responsabilidade e eficiência;
d) que o procedimento fundou-se em premissa equivocada, que gera uma
exigência de mais de R$ 760.000,00 sem qualquer respaldo da lei; que, à toda
evidência, na espécie, sequer os princípios básicos e notórios que informam a
matéria foram concebidos pelo levantamento fiscal; que o fisco não pode impor
ao contribuinte constrangimento de instituir-lhe obrigação que sabe indevida,
senão exagerada, cujo débito é incerto;
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
5
e) no tópico “Inexistência de prova material” aduz que no âmbito do
procedimento administrativo tributário, a prova há de ser feita em toda a sua
extensão, consoante rígidos padrões de aplicação das regras atinentes, de tal
sorte que assegure, com todas as garantias possíveis, as prerrogativas
constitucionais de que desfruta o contribuinte, de ser gravado somente nos
exatos termos em que a lei tributária especificar;
f) que supor que um fato tenha acontecido ou que sua materialidade tenha sido
efetivada não é o mesmo que exibir, com solidez, sua existência, mediante prova
direta, conferindo-lhe segurança e certeza; que os parâmetros da lei e do sistema
apontam para o afastamento das hipóteses presuntivas, no que diz respeito ao
fato jurídico tributário; que a constatação existente e contida no libelo acusatório,
chamado auto de infração, nem sequer traduz meros elementos indiciários;
g) que o lançamento tem que se submeter aos estritos comandos previstos na lei,
sendo um direito do contribuinte exigir que o fisco observe fielmente os
comandos previstos na lei, tendo inclusive respaldo na própria jurisprudência dos
tribunais superiores;
h) que sendo o auto de infração um ato administrativo vinculado à lei, ao princípio
da reserva legal, conclui-se que a imprecisão e a falta de clareza quanto aos
dispositivos legais que o embasam maculam de nulidade todo o procedimento;
que não pode tal erro ser suprido por qualquer outra autoridade ou o pretexto de
que o libero acusatório deve ser mantido porque nele se determina a infração e o
sujeito passivo; que os dados materiais que implicam nos respectivos valores
devem ser considerados tanto quanto, ou mais, que os aspectos formais;
i) que a instauração do presente feito revela que as coisas passaram por nítido
procedimento de exclusão e não há, com a necessária segurança, elementos que
possam convalidar a exigência em questão, mormente quando não passa de
cogitação as exclusões pseudoindevidas; que é imprescindível a realização de
diligência e perícia, se antes não entender nulo o procedimento, pelos
fundamentos apresentados; que a Lei no 9.784, de 1990, define alguns critérios a
serem observados nos processo administrativos, especificamente quanto à
produção de provas requerida e não atendida; que a diligência ou perícia é
necessária para quantificar o que representa a totalidade do crédito concedido
pela decisão judicial, os valores glosados, e verificar com a precisão técnica
desconsiderada pelo auditor fiscal, o valor do saldo;
j) no tópico “Imposto de renda e CSLL – adição ao lucro líquido – incongruência
da fiscalização” argumenta que mediante um exercício árduo, mesclado por lógica
e imaginação, é levado a contribuinte a acreditar que sua atuação teve lugar em
decorrência da suposta indedutibilidade de todas as despesas descritos no auto
de infração, inobstante a legislação disponha de maneira totalmente diversa; que
as conclusões obtidas pelo agente fiscal fazem parecer que a contribuinte
desconhece todas as regras contábeis aplicáveis, especialmente quando a
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
6
fiscalização considera a empresa como submetida à apuração trimestral do lucro
real, enquanto de fato ela encontra­se sujeita à apuração mensal estimada;
k) que nesse particular, a mera verificação pelo auditor fiscal do Lalur por si só
permitiria a constatação de que as contas 8942000001 e 8942010001 (CSLL)
encontram-se devidamente contabilizadas e adicionadas ao Lalur (doc. 14);
l) que as contas 499.35.90.001 e 499.35.90.002 (Provisão Perdas e Disponibilidade
Negativa) foram contabilizadas na forma da Circular 2766 Bacen, que determina
que quando ocorrer os fatos em questão nos grupos de consórcio o valor deve
ser, inicialmente, adicionado ao lucro líquido para apuração do lucro real,
procedendo-se oportunamente à exclusão quando da realização do respectivo
aporte de recursos pela Administradora; que tal despesa resta comprovada pelo
Lalur e por planilha que demonstra os cálculos positivos e negativos e
influenciaram as adições e exclusões (doc. 16);
m) quanto à demais situações eleitas pelo agente fiscal como sujeitas à adição,
sem que se possa precisar a causa que ensejou as adições ora combatidas
(impossibilidade de dedução ou não comprovação com documentação hábil), o
que inegavelmente causa obstáculo ao seu direito de defesa, esclarece:
. provisão de férias: despesas plenamente dedutíveis, nos termos do art. 337 do
RIR de 1999, conforme comprova com o resumo da folha de pagamento e da
provisão de férias de janeiro/2007 a dezembro/2008 (doc. 01 e 02);
DRJ/CTA Fls. 1.587 7 . provisão de 13o salário: despesas plenamente dedutíveis,
nos termos do art. 338 do RIR de 1999, conforme comprova com o resumo da
folha de pagamento e da provisão para 13o salário de janeiro/2007 a
dezembro/2008 (doc. 3); . encargos de amortização: despesas plenamente
dedutíveis, nos termos dos arts. 324 e 325, I, do RIR de 1999, conforme comprova
com a planilha mensal de cálculos e cópia das folhas do Livro Diário de
janeiro/2007 a dezembro/2008 (doc. 04 e 05); . encargos de depreciação:
despesas plenamente dedutíveis, nos termos dos arts. 305, 307, 309 e 310 do RIR
de 1999, conforme comprova com a planilha mensal de cálculos, cópia das folhas
do Livro Diário e cópia das notas fiscais de aquisição de janeiro/2007 a
dezembro/2008 (doc. 06); . contribuição não compulsórias – associações de classe
ABAC/ASSOVEPAR/AMP: despesas plenamente dedutíveis, vez que necessárias
para a manutenção da respectiva fonte produtora, sendo verdadeira condição
para o desenvolvimento de suas atividades; foram contabilizadas nos termos do
art. 299, §§ 1o e 2o, do RIR de 1999, e restam comprovadas pela cópia da nota
fiscal de serviços ou recibo da mensalidade (doc. 07); . contribuição não
compulsórias – SERASA/ACP (exceto SISBACEN): despesas plenamente dedutíveis,
vez que necessárias para a condução da atividade, intimamente ligada à
concessão de créditos; garantem o acesso a banco de dados para identificar o
histórico de inadimplência e foram contabilizadas nos termos do art. 299, §§ 1o e
2o, do RIR de 1999, e restam comprovadas pela cópia da nota fiscal de serviços ou
recibo da mensalidade (doc. 08); . doações: a despesa de R$ 2.000,00 no mês de
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
7
novembro/2008 é plenamente dedutível, está corretamente registrada, nos
termos do art. 365, II, “a”, “b” e “c”, do RIR de 1999, e resta comprovada pela
cópia do recibo de doação (doc. 09); no que se refere ao valor de R$ 2.000,00
objeto de adição em novembro/2007, não existe registro contábil algum de tal
doação, motivo pelo qual presume que o agente fiscal tenha incorrido em erro
material; . despesas com brindes: as despesas de R$ 6.479,94 são plenamente
dedutíveis, vez que são de pequeno valor e foram corretamente registradas, nos
termos do art. 299 do RIR de 1999; quanto à despesa de R$ 51.000,00, refere­se a
dois veículos adquiridos e entregues como premiação pelo atingimento de meta
de vendas de cotas de consórcios, dentro de um programa de estímulo à
realização de negócios; que restam comprovadas pela cópia das notas fiscais de
aquisição dos objetos (doc. 10); . arrendamento mercantil: as despesas,
adicionadas ao lucro líquido nos meses de agosto/2007 (Porsche Cayenne) e
junho/2007 (Dodge Ram), são plenamente dedutíveis, nos termos do art. 356 do
RIR de 1999, já que adquiridas com recursos da empresa e em nome da
contribuinte, sendo utilizadas por representantes da pessoa jurídica no exercício
de seu mister, qual seja, o de alcançar o fim social da empresa; restam
comprovadas pela cópia das notas fiscais de aquisição dos veículos (doc. 11); que
ao deixar o agente fiscal de motivar seu ato para justificar a adição em questão,
não se desincumbiu de seu ônus de provar que tais gastos não se enquadram em
previsão legal do art. 13, II, da Lei no 9.249, de 1995; . indenização por ato ilícito e
multas por pagamento em atraso de impostos e contribuições – impostos, taxas e
contribuições (não dedutíveis): referem-se a multas por pagamento em atraso de
tributos, as quais, tendo em vista o pagamento espontâneo de débito fiscal, são
plenamente dedutíveis, nos termos do art. 299 do RIR de 1999; restam
comprovadas pela cópia das guias de recolhimentos (doc. 12); . passagens aéreas,
jantares, congraçamento com clientes – confraternizações: referem-se a despesas
com confraternização de final de ano envolvendo colaboradores da pessoa
jurídica, e não clientes; são despesas plenamente dedutíveis, nos termos do art.
299 do RIR de 1999, e absolutamente normais dentro da empresa, estando
comprovadas pela cópia do documento de pagamento (doc.
13); . variações cambiais passivas: referem­se à atualização de tributos e
contribuições em atraso, para fins de parcelamento, e são plenamente dedutíveis,
nos termos do art. 377 do RIR de 1999; restam comprovadas por demonstrativo,
com valor e respectivo objetivo (doc. 15);
n) quanto ao PIS e à Cofins não cumulativos, assevera que embora estejam
corretos os conceitos de insumos adotados no auto de infração, há que se
perceber a impropriedade de sua utilização no caso em tela, haja vista tratar-se
de prestação de serviços;
o) que, conforme disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e art. 3o, II, da
Lei no 10.833, de 2003, se encontra autorizada a se creditar dos valores utilizados
como insumos na prestação de serviços, sendo as únicas vedações a tal
creditamento o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 3o de ambas leis; que incorre em
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
8
erro o auto de infração quando, sem qualquer fundamentação, veda o direito ao
desconto de crédito em relação a um dos principais insumos da atividade
econômica da contribuinte, qual seja, o valor pago a título de comissões àqueles
responsáveis pela divulgação e venda de grupos de consórcios;
p) que o agente fiscal sequer dignou-se em promover as diligências que dela se
esperava para identificar se alguma comissão foi paga a pessoa física;
considerando o volume de notas fiscais emitidas no período objeto de autuação,
apenas tal questão já é suficiente para motivas a realização de exame pericial, de
forma a comprovar que as comissões foram pagas exclusivamente a pessoas
jurídicas;
q) que inexiste fundamento legal que vede a utilização de crédito quando se tratar
de pagamento feito a pessoas jurídicas que não estejam sofrendo a tributação
não-cumulativa, havendo apenas restrição quanto aos insumos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, isentos ou com alíquota zero, nos termos do art. 3o, §
2o, II, das leis em comento;
r) que as despesas incorridas com propaganda, publicidade, aquisição de
impressos, emolumentos cartoriais e serviços de processamento de dados, há que
se ter em mente que as mesmas são essenciais para a execução da atividade da
contribuinte;
s) que é importante buscar conhecer os contornos da atividade desempenhada
pela contribuinte, de modo a determinar a importância de cada elo de tal
processo, permitindo reconhecê­lo como insumo; que ocorre que o agente fiscal
recusou-se a desempenhar seu mister conforme o caso concreto exigida,
identificando com isto que os grupos de consórcio não atingem o número mínimo
autorizado pelo Bacen senão em decorrência de forte e maciça publicidade; que
os emolumentos cartoriais são indissociáveis ao desempenho dos serviços
prestados pela peticionaria, uma vez que a utilização dos serviços de cartório é
necessária para constituição em mora dos inadimplentes; que, podendo todas as
despesas descritos no presente tópico serem consideradas como insumos para a
atividade da peticionaria, forçoso é o reconhecimento da nulidade do auto de
infração também neste particular;
t) que o valor de R$ 1.147,32 de Cofins (código de receita 2960) do mês de
abril/2007, objeto de autuação, foi incorretamente recolhido mediante DARF com
código de receita 2172 (doc. 18);
u) no tópico “Produção de provas” pede a produção de prova pericial, haja vista a
grande maioria das supostas infrações imputadas nos autos precisar ser
contraposta, além de por fundamentos jurídicos, por documentos, muitos deles
em volume tão considerável que impede que acompanhem a presente
manifestação; que em alguns casos não basta a simples leitura dos referidos
documentos, mas sua efetiva comparação e exame conjugado com outros
documentos contábeis e fiscais inerentes à empresa; em cumprimento ao contido
no art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972, indica como seu assistente técnico o
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
9
sr. Osni Dolsan, contador inscrito no CRF/PR sob no 103.246-19, com endereço
profissional na Travessa Itália, 18, Alto da Glória, Curitiba/PR; os quesitos
encontram­se relacionados às fls. 474­475;
v) ao final requer sejam acolhidas as preliminares com o reconhecimento da
nulidade do lançamento e, não sendo este o entendimento deste julgador, que
seja dado provimento à impugnação para reconhecer a insubsistência do
lançamento; também requer a produção de provas pericial.
12. À fl. 1570 consta despacho da Secoj da DRJ/Curitiba, alertando que os
lançamentos de PIS e Cofins não decorrentes do IRPJ devem ser objeto de
processo específico, conforme determina a Portaria RFB no 666, de 2008.
13. À fl. 1572 a resposta do autuante que, em nome da economia processual,
defendeu que o PIS e a Cofins, pela inteligência da alínea “b” do inciso I do art. 1o
da Portaria RFB no 666, de 2008, recebem tratamento de único processo
administrativo, tal como foi executado.
Em primeira instância, a DRJ decidiu que os lançamentos de PIS e Cofins não seriam
decorrentes do IRPJ, razão pela qual declinou da competência para a Primeira Turma da
DRJ/Curitiba. Dessa forma, os lançamentos de PIS e Cofins foram apartados em outro processo,
conforme Termo de Transferência de Crédito tributário de fls. 1605-1607.
Quanto às razões relacionadas à autuação de IRPJ e CSLL, a DRJ entendeu por bem
rejeitar as preliminares de nulidade e afastar as glosas sobre as deduções relativas a (i) provisão de
férias (conta 4993010002); (ii) provisão de 13o salário (conta 4993010003); (iii) encargos de
amortização (conta 81810001); (iv) encargos de depreciação (conta 81820); (v) despesas com
brindes (conta 81799000008); (vi) indenização por ato ilícito e multas por pagamento em atraso
de impostos e contribuições; (vii) . variações cambiais passivas (conta 8199900001); (viii)
contribuições não compulsórias – associações de classe (ABAC/ASSOVEPAR/AMP/SINTRACON,
conta 8179900004) e SERASA/ACP (conta 8179900022).
Por outro lado, a DRJ manteve parte da autuação relativa às seguintes despesas:

Contra o referido acórdão de impugnação foi interposto recurso de ofício.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
10
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
Nulidade do auto de infração;
(ii)
Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa;
(iii)
Dedutibilidade das despesas incorridas com arrendamento mercantil;
(iv)
Dedutibilidade de despesas incorridas com passagens aéreas e jantares; e
(v)
Dedutibilidade de despesas com brindes;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
1
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Trata-se de recurso de ofício e recurso voluntário interpostos contra acórdão de
impugnação que exonerou parte do crédito tributário de IRPJ e CSLL constituído pelos autos de
infração que dão origem ao presente processo.
Para fins de verificação do valor de alçada do recurso de ofício, cabe relembrar do
valor original dos autos de infração de IRPJ e CSLL era de R$ 4.910.187,32.

Em primeira instância, a DRJ exonerou parcialmente o crédito tributário, nos
seguintes termos:
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724007/2010-68
11
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento, mantendo R$ 12.065,47 a título
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e R$ 7.074,09 de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido, além das correspondentes multas de lançamento de ofício
de 75% e dos acréscimos legais.
Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é inferior ao valor de
alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
No que diz respeito ao recurso voluntário, entendo que não deve ser conhecido por
ser intempestivo.
Conforme ao que se depreende do aviso de recebimento de fls. 1614, a Recorrente
foi intimada do acórdão de impugnação no dia 16/08/2011 (terça-feira), por via postal, nos termos
do art. 23, II do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/1972, a contagem do
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do mesmo Decreto para interposição de recurso voluntário,
teve início no dia 17/08/2011 (quarta-feira), encerrando-se no dia 15/09/2011 (quinta-feira).
Portanto, o recurso voluntário interposto no dia 16/09/2011 é intempestivo e não
merece ser conhecido.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer dos recursos de ofício e voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1652
DF CARF MF
Original